Tribunal: TJPA
Processo: 0010224-93.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010224-93.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ELIZEU MARINHEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), pleiteando sua condenação com base na suficiência das provas de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para condenar o apelado pela prática do crime de roubo simples, reformando-se a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito comprova-se por documentos oficiais, incluindo auto de exibição e apreensão e auto de entrega do celular subtraído, apreendido em poder do réu.

A autoria decorre de prova robusta, consistente no depoimento coerente da vítima, colhido na fase inquisitorial e em juízo, relatando abordagem mediante grave ameaça e posterior reconhecimento pessoal, somado à prisão em flagrante efetuada por policiais militares e à apreensão imediata da
res furtiva.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e prepondera quando corroborada por demais elementos probatórios, especialmente em casos de prisão em flagrante.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite que a captura do agente com a coisa subtraída pouco após o crime configura certeza absoluta da autoria.

Ausentes causas modificadoras da pena, fixada a reprimenda no mínimo legal, compensada a atenuante da confissão extrajudicial com a agravante da reincidência, estabelecendo-se a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante do agente com a
res furtiva
pouco tempo após o crime, corroborada por prova testemunhal idônea e coerente, autoriza a condenação por roubo simples.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts.
44, I; 59; 61, I; 65, III, d; 77; 157, caput; CPP, art. 226 e art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AResp nº 1.577.702/DF; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.909/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN; STJ, AgRg no HC nº 749.181/MG; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00166373020178140401; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07038130320208070008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E D
AR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
N.º 0010224-93.2020.8.14.0401

COMARCA
DE ICOARACI (2ª VARA)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ELIZEU MARINHEIRO GONÇALVES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Distrital da Comarca de Icoaraci, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Pedro
Elizeu Marinheiro Gonçalves
, da prática delitiva prevista no art. 157,
caput
do CP (roubo simples).

Oferecimento da denúncia – 27/11/2020 (ID
21783099
).

Recebimento da denúncia – 18/05/2021 (ID
21783101).

Resposta à acusação – 18/06/2021 (ID 21783110).

Sentença absolutória – 20/08/2024 (
ID
21783177
).

Apelação –
21/08/2024
(ID
21783178
). Razões recursais –
01/10/2024
(ID
22427776
), suplicando:

1.A condenação do réu como incurso nas penas do art.
157,
caput
do CP, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo –
21/10/2024
(ID
22759197
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso –
13/11/2024
(ID
23245321
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
do CP.

Com razão a acusação. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação do ora apelado.

A
materialidade
do crime em estudo restou
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio
do auto/termo de exibição e apreensão de objeto que descreveu a apreensão de 01 (um) celular marca Samsung, Número: 980821583 (ID
21783085 - Pág. 14
), bem como através do auto de entrega (ID
21783085 - Pág. 15).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Neide Narciza dos Santos Sena, em sede inquisitorial, afirmando:

Que estava chegando na casa de uma senhora da qual é cuidado. Quando foi abordada por um nacional de bicicleta. Que o nacional fez menção que estava armado colocando a mão em baixo da camisa.
Que a depoente entregou o celular.
Que o nacional saiu em disparada na bicicleta. Que a depoente saiu atrás gritando ladrão.
Que aproximadamente 10 minutos depois uns populares derrubaram o nacional da bicicleta e fizeram sua detenção.
Que logo após chegou uma viatura da PM e trouxe o nacional para delegacia de icoaraci. Que os policias pediram para a vitima seguir para a delegacia. Que chegando soube que o nacional se chama PEDRO ELIZEU MARINHEIRO GONCALVES.
Que seu celular foi recuperado e lhe entregue
(ID
21783085 - Pág. 9, grifos nossos).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações em sede de inquisitiva dos policiais militares Élcio Santos da Conceição, Flávio Murilo dos Santos Rocha e Rodrigo da Silva Pereira, responsáveis pela prisão em flagrante do réu (ID’s
21783085 - Pág. 6, 21783085 - Pág. 7 e 21783085 - Pág. 8, respectivamente), descrevendo praticamente em uníssono que
na data de 15/07/2020, foram acionados a atender uma ocorrência onde o nacional Pedro Eliseu Marinheiro Gonçalves teria sido detido por populares após roubar o telefone celular da nacional Neide Narciza dos Santos Sena mediante grave ameaça fingindo estar portando uma arma, sendo que se deslocaram até o local onde o acusado estava detido e, após confirmarem os fatos, efetuaram a prisão e a condução do réu para a seccional para os devidos fins legais.

Sobre os fatos, a vítima supracitada em sua oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada o crime, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A Vítima Neida Narciza dos Santos, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento (ID 92030042), relata que estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por um homem, em uma bicicleta, o qual ordenou que a Vítima entregasse seu aparelho celular.
A vítima resistiu ao entregar o aparelho, ocasião em que o assaltante fingiu estar portando uma “faca” por baixo da camisa e obrigou-a a entregar o bem, para em seguida fugir do local pedalando a bicicleta.
A vítima passou então a gritar “ladrão” e poucos minutos depois soube que populares tinham detido o assaltante algumas ruas depois do local do roubo.
Por fim, a Vítima relata que esteve no local onde o assaltante ficou detido e, lá mesmo, recebeu seu aparelho celular que estava na posse do mesmo, assim como o reconheceu como sendo o autor do crime
(ID 21783177 - Pág. 4, grifo nosso).

O réu confessou o crime em sede de investigação policial (ID
21783085 - Pág. 10)
, porém, sua oitiva judicial restou prejudicada face a decretação da revelia, conforme consta no termo de audiência (ID
21783138 - Pág. 1/2).

Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.

Com efeito, data máxima vênia ao entendimento do juízo sentenciante que absolveu o ora apelado sob a fundamentação de que o
titular da ação penal não trouxe aos autos outras provas que viessem a corroborar com as declarações prestadas pela vítima, verifico que os fatos foram presenciados por populares, os quais perseguiram o recorrente logo após o roubo, sendo detido e encontrado na posse do objeto subtraído no crime, sendo que, posteriormente, a ofendida foi informada sobre a captura do réu e dirigiu-se até o local, reconhecendo-o como o autor da prática criminosa.

Oportuno acrescentar que, essa egrégia corte de justiça, seguindo entendimento dos tribunais superiores, detém convencimento de que o acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n . 1.577.702/DF). 2 . Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, atestando que o réu foi capturado por policiais militares em situação de flagrância, na posse da res furtiva e do instrumento usado como arma para infligir grave ameaça contra a vítima, sendo elementos suficientes para embasar o decreto condenatório. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA.
3. A Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ, AgRg no REsp n. 1.963 .909/SP),
de modo que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354 .330/RN). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00166373020178140401 21691877, Relator.: KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 27/08/2024, grifos nossos).

Ressalte-se, ainda, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, constato a presença de
um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime narrado nos autos, revelando de forma convincente que o ora apelado efetivamente praticou a conduta típica que lhe fora imputada, não havendo que se falar na absolvição do réu.

Por tudo o que foi explicitado, é forçoso o provimento do pleito recursal, devendo ora apelado ser condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
do CPB, acolhendo-se de forma integral a inicial acusatória.

A esse respeito, cediço que para o completo atendimento do princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI da CF/88), impõe-se que todas as sanções penais impostas aos condenados contenham a devida motivação, até como forma de permitir o controle de sua legalidade e legitimidade, motivo pelo qual passo ao dimensionamento da pena basilar, observando que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Erigidas tais premissas, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena:

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: avaliação na próxima etapa, evitando-se o
bis in idem;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração

prescinde de apresentação de laudo

técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que

não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa –

neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – a vítima conseguiu obter novamente seu pertence subtraído – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (4 a 10 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais valorados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Presente à agravante da reincidência prevista no art. 61, I do CP, face o trânsito em julgado do Processo nº 0005805-53.2017.8.14.020, de acordo com a análise da certidão judicial criminal positiva (ID
21783100 - Pág. 1). Reconheço
à atenuante da confissão extrajudicial do art. 65, III, d do CP (ID
21783085 - Pág. 10), por ter sido
relevante para o andamento processual e à elucidação dos fatos, e, nesta condição, impõe-se que seja compensada com a agravante da reincidência,
nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema e o tema repetitivo nº 585 do STJ (“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”).
Em consonância com o exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T ., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Nesse contexto, mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar outrora fixado.

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a se considerar, razão pela qual fixo definitivamente a reprimenda no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, a teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro em vigor, vez que é reincidente, na esteira do entendimento da Súmula n.º 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento
, condenando o ora apelado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157,
caput
do CP,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025